Tribunal: TJSP
Processo: 1027823-47.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS VENCIDOS NO PERÍODO ENTRE DEZEMBRO DE 2012 E ABRIL DE 2013, DIANTE DA EVIDENTE CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.

DESCABIMENTO DA MANUTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, SEJA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS VENCIDOS NO PERÍODO ENTRE DEZEMBRO DE 2012 E ABRIL DE 2013, DIANTE DA EVIDENTE CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.

DESCABIMENTO DA MANUTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, SEJA POR MEIO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

PERTINÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027823-47.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO TORRES DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO e RETURN
CAPITAL SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS S.A - IPANEMA
CREDIT MANAGEMENT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027823-47.2019.8.26.0007 -Voto no 18.932
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Itaquera) – 4a Vara Cível
Apelação no:
1027823-47.2019.8.26.0007
Apelante:
Leandro Torres de Santana
Apelados:
Return Capital Serviços de Recuperação de Créditos
S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado
Juiz prolator da sentença: Carlos Alexandre Böttcher
VOTO N.o 18.932
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
FUNDADA
NA
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS VENCIDOS NO
PERÍODO ENTRE DEZEMBRO DE 2012 E ABRIL DE
2013, DIANTE DA EVIDENTE CONSUMAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO
NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.
DESCABIMENTO DA MANUTENÇÃO DE ATOS DE
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, SEJA POR MEIO
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, DE ACORDO COM
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
PERTINÊNCIA
DA
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA
DE
R$
500,00
POR
ATO
DE
DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO TOTAL DE R$
20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC, COM O
OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER
COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA
CUMPRIDA.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027823-47.2019.8.26.0007 -Voto no 18.932
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 140/144, cujo relatório se adota,
rejeitou o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por LEANDRO TORRES DE SANTANA contra RETURN
CAPITAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS S.A. e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA
VI

NÃO
PADRONIZADO, sob o fundamento de que: a) “houve prescrição dos
débitos inadimplidos entre 5/12/2012 e 15/4/2013 (fls. 4/5 e 20/21), não havendo
comprovação da existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva.”; b)
“contudo, o autor não faz jus à declaração de inexigibilidade dos débitos, porquanto a
prescrição abarca somente a referida pretensão (responsabilidade - Haftung) e não o
débito (Schuld), direito subjetivo em si mesmo. Não há, porém, notícia de
ajuizamento de ação judicial para cobrança do débito pelos réus, que ainda têm o
direito subjetivo de receber o saldo devedor pelas vias administrativas.”; e, c) “não
houve inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão dos
débitos impugnados, mas sim por diversos outros (fls. 30/31).”.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, com a ressalva da concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 146/153). Sustenta, em síntese,
que está sendo vítima de cobrança indevida de débitos prescritos, por
meio de ligações insistentes da empresa ré, cujos atendentes chegam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027823-47.2019.8.26.0007 -Voto no 18.932
4
ameaçar o ajuizamento de execução e a inscrição do seu nome em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 27) e
respondido (fls. 156/170).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
fundada nos seguintes débitos (fls. 20/25): 1) contrato no 14374076, no
valor de R$ 125,36, vencido em 5 de dezembro de 2012; 2) contrato no
14326443, no valor de R$ 3.935,10, vencido em 5 de março de 2013; 3)
contrato no 14234188, no valor de R$ 2.925,83, vencido em 6 de abril de
2013; e, 4) contrato no 14162380, no valor de R$ 661,08, vencido em 15
de abril de 2013.
Conforme fez bem observar a r. sentença, aplica-se
na espécie o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do
Código Civil.
Os extratos que instruíram a petição inicial, os quais
foram emitidos pelo fundo de investimento, demonstram que os débitos
ainda se encontram pendentes (fls. 20/25). Além disso, nota-se que a
contestação não nega a realização de cobranças (fls. 85/90).
No entanto, diante da evidente consumação do prazo
prescricional quinquenal, afigura-se pertinente a declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027823-47.2019.8.26.0007 -Voto no 18.932
5
inexigibilidade dos débitos em discussão, devendo os apelados se
absterem de qualquer ato de cobrança, seja por meio judicial ou
extrajudicial, e de inscrever o nome do apelante em cadastros de órgãos
de proteção ao crédito.
A imposição da multa cominatória prevista no art.
537 do CPC tem por objetivo apenas e tão somente fazer com que a
determinação judicial seja cumprida.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a
ed., 2004, p. 858): “O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica.” (grifei).
Desse modo, considera-se razoável e proporcional
impor astreintes de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitadas ao
total de R$ 20.000,00.
Assim já decidiu esta C. Câmara;
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 206, §5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
DA
DÍVIDA
POR
MEIOS
JUDICIAIS
E
EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEL COM OS CRITÉRIOS
DO
ART.
85,
§2o,
DO
CPC
E
COM
AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027823-47.2019.8.26.0007 -Voto no 18.932
6
PARTICULARIDADES
DO
CASO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1001452-09.2020.8.26.0008, Rel. Des. Alberto Gosson,
julgamento em 26/8/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição.
Uma vez configurada a prescrição, o credor ou respectivo
cessionário do crédito não pode se utilizar de meios judiciais
ou extrajudiciais para sua cobrança, pois a obrigação prescrita
torna o direito ao crédito inexigível. R. sentença mantida.
Recurso de apelação não provido. (Apelação Cível no
1002743-97.2020.8.26.0152,
Rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken, julgamento em 24/8/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA DÉBITO PRESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I,
DO CÓDIGO CIVIL
COBRANÇA DA DÍVIDA EM
JUÍZO
OU
FORA
DELE
VEDADA

AÇÃO
PROCEDENTE RECURSO PROVIDO (Apelação Cível no
1000306-44.2020.8.26.0068, Rel. Des. Matheus Fontes,
julgamento em 5/8/2020)
Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, devendo
os apelados também suportarem o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quantia que se revela suficiente para
remunerar o patrono do autor de forma condigna, levando-se em
consideração o grau de zelo e o trabalho realizado pelo advogado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator